Tribunal: STF
Processo: HC 213913
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Norbert Maximilian Cohn, em favor de Cleber Vieira Junior, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do RHC 158.458/RJ. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “CLEBER VIEIRA JUNIOR alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do HC n. 0072775-76.2021.8.19.0000. 



    A defesa pretende a soltura do réu ou a aplicação do art. 319 do CPP ao paciente – preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas –, sob os argumentos de ausência de preenchimento dos requisitos da custódia processual e de falta de contemporaneidade no decreto cautelar. 



    Inicialmente, cabe ressaltar que o acórdão ora recorrido nada aduziu quanto à apontada falta de contemporaneidade da medida extrema, o que impede o conhecimento do recurso nesse ponto, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância”. (eDOC 12)



    No STJ, o habeas corpus foi parcialmente conhecido e negado provimento. 



    Interposto agravo regimental, também não foi provido. (eDOC 13)



    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação suficiente e concreta para decretar a prisão preventiva, ao salientar que o denunciado é habitual na prática de delitos. A Corte estadual, inclusive, destacou que o acusado é reincidente, razão pela qual concluiu estar presente o periculum libertatis. Assinalo que a defesa não acostou aos autos a folha de antecedentes criminais do réu”. (eDoc 12, p. 2) 



    Assim, as circunstâncias da prisão em apreço, além da possibilidade de reiteração delitiva do acusado, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019) 



    Ressalto ainda que contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente